Tribunal: TJSP
Processo: 1505739-26.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Estelionato – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas – Aumento adequado em face dos maus antecedentes – Reincidência – Compensação do acréscimo com a atenuante da confissão espontânea.
Regime inicial – Semiaberto – Mais favorável em face da recidiva.
Substituição – Medida não socialmente recomendável.
Recurso improvido.